Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720685-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 47996899, uma vez que, embora tenha havido erro material na certidão, o pedido de gratuidade de justiça já foi devidamente apreciado e deferido, nos termos da Decisão de ID 47412082, não havendo prejuízo a ser sanado. Intime-se a Impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Secretaria de Estado de Educação (ID 47970160). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator